Tribunal: TJPA
Processo: 0009448-57.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009448-57.2019.8.14.0004

APELANTE: PAULO RAMOS ROMANO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – CRIME DE AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME
MAEAÇA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de ameaça, conforme artigo 147 do Código Penal, a que foi condenado o Apelante. O apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano e entre a data de publicação da sentença condenatória em 02/06/2020, até a presente data, transcorreram lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, conforme artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, todos do Código Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.
A materialidade e autoria do crime de furto, estão devidamente comprovados através do depoimento da vítima em sede policial, aliado com os depoimentos das testemunhas, em juízo, pelo que não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO RAMOS ROMANO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Almerim.

Narra a denúncia que no dia 24 de novembro de 2019, por volta das

17h00min, o ora denunciado, mediante arrombamento, subtraiu para si, do interior da residência da vítima Manoel Fonseca Carvalho, duas redes de dormir e uma panela de pressão. No mesmo dia, por volta das 21h00min, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Genival Froes da Silva.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I e 147 c/c artigo 69, todos do Código Penal
, fixando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de ameaça, conforme artigo 147 do Código Penal, a que foi condenado o Apelante, vejamos:

O apelante foi condenado à pena de
03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Em tempo, registre-se que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do Código Penal, que:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
10/12/2019
e a publicação da sentença condenatória em
02/06/2020
, sendo que até a presente data transcorreram mais de
03 (três) anos,
lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, conforme artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, todos do Código Penal, razão pela qual julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto.

Pugna o Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, quanto ao crime de furto.

A materialidade e autoria do crime de furto, estão devidamente comprovadas por meio do depoimento da vítima Manoel, em sede policial aliado com os depoimentos da vítima de ameaça Genival e do policial militar Darlisson, em juízo, depoimentos estes que afirmam a ocorrência do furto dos objetos descritos na denúncia, inclusive a vítima Manoel encontrou a
res furtiva
em posse do Apelante.

De acordo com a narrativa dos fatos foi o crime de furto que resultou o crime de ameaça, uma vez que a vítima Genival foi ameaçada pelo apelante pelo fato de ter contado a vítima Manoel sobre o furto em sua residência.

Diante o exposto, não há o que se falar em insuficiência probatória para a condenação, uma vez que restou comprovado os atos criminosos praticados pelo Apelante, razão pelo qual afasta-se a tese de absolvição sugerida pela defesa.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INOCORRÊNCIA – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – O RÉU NEGOU O PROTAGONISMO NO EVENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II - Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto. Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma de fogo, o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto;

III - Nesse passo, importante assentar que por ocasião do seu interrogatório o recorrente Tiago Souza Duarte, negou a autoria dos fatos, alegando que ele e Marcelo não chegaram a efetuar o roubo, pois evadiram-se do local após serem surpreendidos por um funcionário da fazenda. Portanto, inviável cogitar-se no reconhecimento da atenuante da confissão, em face do recorrente ter negado a prática delitiva, além do fato de não ter sido utilizada para o convencimento do juízo;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro;

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000124-06.2009.8.14.0065 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nas razões recursais e
de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante somente em relação ao crime de ameaça.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024